Tribunal: TJSP
Processo: 1003443-55.2022.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Rescisão de contrato de compra e venda. O valor da causa deve corresponder ao contrato que se pretende rescindir

Alienação fiduciária com registro na matrícula. Impossibilidade de o comprador do imóvel e devedor fiduciante pretender a rescisão do contrato, com devolução das quantias pagas, em detrimento dos dizeres da Lei 9514/97. Observância do tema repetitivo 1095 do STJ. Possibilidade de

Ementa:

Rescisão de contrato de compra e venda. O valor da causa deve corresponder ao contrato que se pretende rescindir

Alienação fiduciária com registro na matrícula. Impossibilidade de o comprador do imóvel e devedor fiduciante pretender a rescisão do contrato, com devolução das quantias pagas, em detrimento dos dizeres da Lei 9514/97. Observância do tema repetitivo 1095 do STJ. Possibilidade de decretação da resolução do contrato. Observância ao procedimento previsto nos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997 para devolução do que sobejar ao adquirente. Sentença mantida.
Não provimento.